Tribunal: TJES
Processo: 5001633-38.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-38.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS TADEU APARECIDO FERNANDES SILVEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5001633-38.2025.8.08.0049

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorrido: CARLOS TADEU APARECIDO FERNANDES SILVEIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –

Inaplicável o sobrestamento fundado no Tema nº 1.417 do STF, uma vez que a controvérsia ali estabelecida refere-se a eventos de força maior e fortuito externo (como variações meteorológicas). No caso
sub examine
, a própria concessionária confessou que o atraso decorreu de manutenção técnica, o que configura fortuito interno, risco da atividade e, portanto, fato que não se amolda à moldura jurídica da repercussão geral citada.

3 – Quanto ao mérito, e
m que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que o cancelamento do voo do autor, seguido de uma série de transtornos, ocasionando na necessidade de aquisição de novas passagens aéreas em decorrência do compromisso inadiável (padrinho de casamento),

configura defeito na prestação do serviço.

3 - A
responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo rege-se pelas disposições consumeristas, sendo certo que o cancelamento/atraso do voo por problemas/impedimentos operacionais ou alegação de readequação da malha aérea/ manutenção da aeronave constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

4 – Os prejuízos materiais restaram comprovados, considerando a necessidade de aquisição de nova passagem aérea para conseguir chegar ao destino a tempo de um compromisso inadiável.

5 - O dano moral é evidente, pois não se trata apenas de atraso, mas de descaso, sendo que o

valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)